Tribunal: STF
Processo: ARE 1375205
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DA LEI nº 13.015/2014. HORA EXTRA. TRABALHO EXTERNO. NORMA COLETIVA. Foram preenchidos os requisitos previstos na Lei nº 13.015/2014. Constatado pelo Regional, com base nas provas dos autos, que o reclamante desempenhava suas atividades externamente e que "era plenamente possível o controle da jornada de trabalho do autor", não há como se chegar a entendimento diverso (Súmula nº 126 do TST). Assim, considerando que havia controle da jornada do empregado, faz ele jus ao pagamento das horas extras, ficando afastada, portanto, a incidência do art. 62, I, da CLT. Ademais, considerando que o Tribunal Regional assentou a decisão em interpretação de norma coletiva afastando a aplicação de tal norma sob o fundamento de que havia o controle de jornada de trabalho, não merece processamento o recurso, porquanto a agravante não demonstrou que a mesma norma coletiva foi interpretada por outro Tribunal Regional de forma contrária à interpretação atribuída pelo TRT de origem, conforme o art. 896, “b”, da CLT.



    SALÁRIO POR FORA. Quanto ao tema, foram preenchidos os requisitos previstos na Lei nº 13.015/2014. No caso, o Regional, com base nas provas dos autos, concluiu que ficou demonstrado o pagamento de salário por fora, deferindo, portanto, as diferenças salariais daí decorrentes. Diante desses elementos fáticos, não há como entender de forma diversa, como pretende a recorrente, porquanto implicaria o revolvimento de fatos e provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, a teor da Súmula nº 126 do TST.



    INTERVALO INTERJORNADA. CUMULAÇÃO COM O PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS. O artigo 896, § 1º-A, da CLT, introduzido pela Lei nº 13.015/2014, exige, como ônus da parte e sob pena de não conhecimento do recurso de revista, a indicação do trecho da decisão recorrida que consubstancia o prequestionamento da controvérsia objeto do apelo. No caso, verifica-se que o fragmento da decisão transcrito pela parte não contém todos os fundamentos de fato e de direito assentados no acórdão regional, mormente no que se refere à inobservância do intervalo interjornada, aspecto imprescindível à análise da lide. Logo, não foi atendido o requisito do art. 896, § 1º-A, I, da CLT.



    Agravo de instrumento conhecido e desprovido."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 7º, XIII e XXVI, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do art. 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao capítulo acima referenciado.



    Ademais, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal exigiria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente, procedimento incabível em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Trabalho externo. Controle de jornada. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional pertinente. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.198.101/PR-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19).



    No mesmo sentido: (ARE nº 1.125.254/PR-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 21/6/18 e ARE nº 782.601/DF–AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 3/2/14).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente